Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-34.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001119-34.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Enquadramento, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RELEN APARECIDA BERTINI - CPF: 913.660.891-20 (REPRESENTANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), RELEN APARECIDA BERTINI - CPF: 913.660.891-20 (EMBARGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

A progressão funcional de um nível para o outro somente é possível quando cumprido o interstício legal de três anos na mesma classe.
” (N.U 0001153-31.2013.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/9/2018, Publicado no DJE 20/9/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Relen Aparecida Bertini
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação com Remessa Necessária de Sentença n.º 1001119-34.2016.8.11.0002, que
negou provimento ao recurso
, e, em reexame necessário retificou em parte a sentença, apenas para adequar a correção monetária e os juros moratórios com o que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE.

Assevera que o acórdão proferido, possui vício de omissão e contradição, haja vista que, a presente demanda objetiva a progressão funcional em abril de 2015 e, alcançando o direito a Classe C; e em abril de 2017, a Classe D, bem como o recebimento das diferenças salariais desde a data em que entende lhe ser de direito, ensejando assim, o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração oposto, objetivando sanar tal irregularidade com a modificação do acórdão para que seja reconhecido o direito da Embargante, a progressão funcional.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o embargado apresentou suas contrarrazões em ID. 42385464.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020